Tribunal: TCU
Processo: 027.441/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9469/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.441/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Manoel Batatinha Neto (XXX.280.654-XX); Rayza Pereira Santos (XXX.498.475-XX); Renata Correia Lima Ferreira Gomes (XXX.757.583-XX); Robson Costa Pereira (XXX.454.506-XX); Satila Souza Ribeiro (XXX.235.735-XX); Sergio Santos de Jesus (XXX.230.205-XX); Silvana Sousa Louro (XXX.388.175-XX); Silvia de Oliveira Pereira (XXX.006.115-XX); Teofilo Paiva Guimaraes Mendes (XXX.637.745-XX); Thais de Oliveira Santana (XXX.334.625-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.